Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-83.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-83.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVA MARIA RAMOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA (GOLPE DE PHISHING). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO REGIME DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento à apelação cível para afastar compensação de valores e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem pronunciamento acerca do regime de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, matéria expressamente deduzida nas razões recursais.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de deliberar sobre o pedido de reforma do capítulo de sucumbência fixado na sentença; e (ii) saber se a condenação em valor inferior ao postulado a título de danos morais e o afastamento da compensação determinada em primeiro grau autorizam o reconhecimento de sucumbência recíproca em desfavor da autora.

III. Razões de Decidir

3. A omissão é verificável: o acórdão embargado reformou a sentença para afastar a compensação de valores e majorar a indenização por danos morais, sem deliberar sobre o regime de custas e honorários fixado pelo juízo a quo com fundamento na sucumbência recíproca que então reconheceu, matéria expressamente suscitada nas razões de apelação.

4. Nos termos da Súmula n. 326 do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado pela parte autora em ação de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca. O pedido indenizatório por danos morais constitui estimativa sugerida ao julgador, a quem incumbe o arbitramento equitativo segundo as circunstâncias do caso concreto, de modo que a fixação em patamar inferior ao requerido não representa derrota em pedido autônomo.

5. Afastada a compensação de valores pelo acórdão embargado — diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno consistente em fraude eletrônica (golpe de phishing), nos termos da Súmula n. 479 do STJ —, desaparece o fundamento que levou o juízo singular a reconhecer sucumbência parcial da autora. A vítima de golpe aplicado em ambiente virtual fraudulento que simulava canal oficial do banco não contribuiu culposamente para o resultado danoso nem obteve enriquecimento sem causa.

6. Reconhecida a procedência parcial dos pedidos em favor da autora, sem hipótese de sucumbência recíproca, impõe-se a condenação integral do réu nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e condenar o réu, Banco Mercantil do Brasil S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula n. 326 do STJ, com a consequente redefinição do dispositivo da sentença conforme redação estabelecida no presente julgado.

Tese de julgamento:
"1. A condenação em montante inferior ao postulado em ação de indenização por dano moral não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula n. 326 do STJ. 2. Afastada a compensação de valores reconhecida em primeiro grau, por responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente de fortuito interno (fraude eletrônica), desaparece o fundamento da sucumbência recíproca imputada à parte autora, impondo-se a condenação integral do réu nos encargos sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 487, I, e 1.022, II; CC, art. 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 326; STJ, Súmula n. 362; STJ, Súmula n. 479; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.878/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2025; STJ, EDiv em REsp n. 1.207.197/RS, Corte Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-83.2022.8.05.0082
, em que figuram como apelante EVA MARIA RAMOS DE ALMEIDA e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator